Tribunal: TJPA
Processo: 0000467-61.2013.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL IMPROVIMENTO. 1. O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. HÃ¡ dosimetria penal operada em desfavor do recorrente mostra-se adequada e suficiente, pois alicerÃ§ada na melhor doutrina e jurisprudÃªncia acerca do tema, nÃ£o havendo reparos a serem feitos. 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000467-61.2013.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES - VARA CRIMINAL
APELANTE: CRISTIANO CHAGAS DE JESUS
ADVOGADO: LISIANNE DE SÁ ROCHA - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL IMPROVIMENTO.
1. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Há dosimetria penal operada em desfavor do recorrente mostra-se adequada e suficiente, pois alicerçada na melhor doutrina e jurisprudência acerca do tema, não havendo reparos a serem feitos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 6ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CRISTIANO CHAGAS DE JESUS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, na data de 06 de fevereiro de 2013, a Polícia Militar, em investigações acerca de denúncias de que, o Apelante, estaria negociando a compra de peças de veículo roubadas em sua oficina, dirigiu-se ao local e, ali estando, constataram que o mesmo mantinha em depósito 36 (trinta e seis) petecas de substância pastosa com peso total de 31 (trinta e um gramas) de bezoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde pretende, em síntese o reconhecimento de que: (i) a prova testemunhal colhida não pode servir de lastro para a condenação do réu e, ainda, (ii) que há evidente excesso na dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, pretendendo assim sua fixação em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Na condição de Custos Legis, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a integralidade os termos da sentença recorrida.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No mérito, consigno que, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, aduzindo que:
Todas as informações em sentido contrário advieram do depoimento dos policiais que diligenciaram em sua prisão em flagrante, o que macula inexoravelmente o elemento de prova.

A irresignação, portanto, gravita sua tese na desqualificação do testemunho dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, pautando-se para tanto, na mera qualidade de agentes públicos integrantes da força de segurança estatal. Nesse sentido, v.g., entendo que não se pode desqualificar o testemunho do Policial Militar MANOEL CRISTO TEXEIRA JÚNIOR que, em juízo, declinou:

(...)
Que estavam em uma operação de peças de moto; que foram na oficina do acusado porque tinham denúncias anônimas de peças de motos roubadas
lá; que pediram permissão ao cidadão e acharam umas peças e a droga; que não se recorda quem encontrou a droga; que algumas peças foram apreendidas e levadas à Delegacia; que o acusado estava presente no dia da operação; que a droga foi encontrada no armário; que viu a droga dentro do estabelecimento do acusado; que o acusado negou a propriedade da droga.

As demais testemunhas de defesa e, o acusado em seu turno, limitaram-se a negar o fato delitivo e suscitar elementos fáticos inaptos a macular as circunstâncias de apreensão da droga ou a dinâmica delitiva revelada pela instrução processual, na medida em que os Policias Militares apontam um quadro firme e coeso apto a sustentar a autoria delitiva, inexistindo qualquer prova além da palavra da vítima a sustentar a hipótese de que, o material entorpecente, lhe foi imputado de forma inidônea pela guarnição militar.

NESSE PALIO, IMPORTA DESTACAR QUE AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, QUANDO EM JUÍZO REVESTEM-SE DE EFICÁCIA PROBATÓRIA, POIS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto,
entendo como

inconteste que tais vetores fáticos impedem que se conclua que o material entorpecente fora implantado pelos Policiais Militares, sendo crível e absoluta a autoria delitiva
, motivo por que, mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, há o pleito de redução da reprimenda corporal fixada em desfavor do recorrente e, a compreensão do tema, perpassa pela análise dos termos da sentença na parte que interessa:

(...)
Salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11343, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Conforme acima analisado, pesa contra o réu a qualidade de drogas apreendida consigo: pois trata-se de cocaína, substância de elevado poder viciante.
Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.
No mais, atesto que a
culpabilidade
não extrapola a normal ao tipo. O réu não possui maus
antecedentes
, realizando-se a análise da certidão acostada aos autos nos moldes da súmula 444 do STJ. Não há informações relevantes sobre a
personalidade e a conduta social
do réu. Os
motivos do crime
estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às
consequências
são danosas, ainda que graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes não extrapolam as inerentes ao tipo penal, ante a falta de parâmetros acerca do número de pessoas atingidas. Não há que se falar em
comportamento das vítimas
neste tipo de delito.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

A análise da dosimetria penal operada pelo magistrado revela um verdadeiro grau de zelo e plena observância da normal legal inerente ao tema, na medida em que os vetores do Art. 59 do Código Penal foram, em sua totalidade, considerados neutros ao recorrente e, no entanto, há que se falar pela preponderância do Art. 42 da Lei 11.343/06 e, nesse ponto, a argumentação do juízo encontra-se a completude dentro do que a melhor doutrina e jurisprudência consideram como fundamentação adequada para negativar os vetores ali contidos, na medida em que ressai nos autos a quantidade e qualidade de droga apreendida em poder do ora apelante, fazendo-se correta a sobrelevação da pena base, apenas, 01 (um) ano de reclusão.

Assim, rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade a sentença recorrida

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator